Tribunal: TJSP
Processo: 1002352-13.2018.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Tarifas Bancárias – Repetição – Abusividade – Prescrição não configurada - Incidência da regra geral contida no artigo 205 do Código Civil – Prazo de decenal – Violado o direito, nasce a pretensão – Cobrança das tarifas diluídas durante o prazo de financiamento – Termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o de vencimento da última parcela do contrato –

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Tarifas Bancárias – Repetição – Abusividade – Prescrição não configurada - Incidência da regra geral contida no artigo 205 do Código Civil – Prazo de decenal – Violado o direito, nasce a pretensão – Cobrança das tarifas diluídas durante o prazo de financiamento – Termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o de vencimento da última parcela do contrato – Sentença reformada.

ARRENDAMENTO MERCANTIL – Tarifas Bancárias – O fato gerador do repasse de encargos de operação de arrendamento mercantil (REOAM) é a abertura de cadastro pela instituição financeira – TARIFA DE CADASTRO – Caso concreto em que não há provas de que houvesse relação anterior com a instituição financeira – Necessidade de conhecimento de dados para início da relação – Cabimento da cobrança – Tese fixada no julgamento dos REsp nos 1255573 e 1251331 – Multiplicidade de recursos de idêntica questão de direito – Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça – TARIFA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO – Ausente especificação sobre o serviço prestado – Ilegalidade da cobrança – Teses fixadas no REsp no 1578553 – Multiplicidade de recursos de idêntica questão de direito.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002352-13.2018.8.26.0153, da Comarca de Cravinhos, em que é apelante HELIO
GONZAGA
ALVARES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-13.2018.8.26.0153 -
2
Apelação Cível no 1002352-13.2018.8.26.0153
Comarca: Cravinhos
Apelante: Helio Gonzaga Alvares
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.a.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35411)
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

Tarifas
Bancárias
Repetição
Abusividade

Prescrição não configurada - Incidência da
regra geral contida no artigo 205 do Código
Civil
Prazo de decenal
Violado o direito,
nasce a pretensão
Cobrança das tarifas
diluídas durante o prazo de financiamento

Termo inicial para a contagem do prazo
prescricional é o de vencimento da última
parcela do contrato Sentença reformada.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

Tarifas
Bancárias
O fato gerador do repasse de
encargos
de
operação
de
arrendamento
mercantil (REOAM) é a abertura de cadastro
pela instituição financeira
TARIFA DE
CADASTRO
Caso concreto em que não há
provas de que houvesse relação anterior com
a instituição financeira
Necessidade de
conhecimento de dados para início da relação
Cabimento da cobrança
Tese fixada no
julgamento dos REsp nos 1255573 e 1251331
Multiplicidade de recursos de idêntica questão
de direito
Súmula no 566 do Superior
Tribunal
de
Justiça

TARIFA
DE
RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIRO
Ausente especificação sobre o serviço
prestado
Ilegalidade da cobrança
Teses
fixadas no REsp no 1578553
Multiplicidade
de recursos de idêntica questão de direito.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
HÉLIO GONZAGA ALVARES (fls. 137/141) contra r. sentença de fls.
133/134, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Cravinhos, Dr.
Luiz Claudio Sartorelli, que julgou improcedente o pedido de repetição de
indébito deduzido em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pois
reconhecida a prescrição da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-13.2018.8.26.0153 -
3
O apelante nega a prescrição. Indica que o termo
de contagem do prazo prescricional é o de vencimento da última parcela.
Esclarece que as tarifas foram cobradas de forma diluída durante o prazo de
financiamento. Transcreve julgamentos. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 145/157.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça,
motivo pelo qual é dispensado de preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso e dou-lhe parcial provimento.
O apelante pretende a revisão do contrato,
arguindo a abusividade da cobrança da tarifa denominada “serviço de
terceiros” e “repasse de encargos de arrendamento mercantil (REOAM)”, e
consequentemente a repetição do indébito (fls .10).
Nesse contexto, não há que se falar em
pretensão de reparação civil, sendo inaplicável o prazo prescricional previsto
no artigo 203, § 3o, V, do Código Civil.
Diante do caráter pessoal da relação de direito
material mantida entre as partes, cabe aplicação da regra geral prescrita
pelo artigo 205 do Código Civil, para aplicar-se o prazo prescrional de dez
anos.
Nos termos do artigo 189 do Código Civil, “violado
o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206” .
Conquanto celebrado o contrato em 23.6.2008
(fls. 24), o instrumento de fls. 33 indica que os valores cuja repetição é
pretendida foram incluídos no montante financiado, o que ensejou a
cobrança diluída pelo prazo de vigência do contrato, ou seja, setenta e dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-13.2018.8.26.0153 -
4
meses (fls. 21).
Portanto, em que pese o entendimento do MM.
Juízo 'a quo', o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o de
vencimento da última parcela do contrato: 20.6.2014 (fls. 33).
A demanda foi proposta em 26.10.2018, dentro
do prazo.
Desse modo, não há que se falar em prescrição
da pretensão.
Há tese repetitiva de efeito vinculante firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos de recursos especiais
para as questões devolvidas, motivo pelo qual reconheço possível o
julgamento do mérito da própria demanda, exatamente como autoriza o
artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
O fato gerador do repasse de encargos de
operação de arrendamento mercantil (REOAM) é a abertura de cadastro
pela instituição financeira. Nesse sentido: TJSP, Apelação Cível
1003899-58.2014.8.26.0079; Relator: Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/07/2016; Data de Registro: 11/07/2016.
Em recursos julgados em razão da multiplicidade
de outros com questão de direito idêntica, REsp nos 1.255.573 e 1.251.331,
cujos acórdãos foram publicados em 24.10.2013, o Superior Tribunal de
Justiça manifestou-se sobre o sentido e o alcance das normas do Conselho
Monetário Nacional a respeito da cobrança de algumas tarifas, dentre elas a
de cadastro, indicando as seguintes teses:
“9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-13.2018.8.26.0153 -
5
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.(destaquei)
Evidente a autorização para a cobrança de
algumas tarifas, excepcionadas aquelas expressamente vedadas pelo
Conselho Monetário Nacional. Contudo, é indispensável a expressa
previsão contratual, a autorização prévia/solicitação do serviço por parte do
consumidor e a disciplina de acordo com as diretrizes prescritas pelo Código
de Defesa do Consumidor.
Portanto, não obstante faça o contrato lei entre as
partes, submetida a questão ao Poder Judiciário, é possível que seja
afastada a cobrança, exigindo-se apenas a demonstração certa da
abusividade, isto é, do desequilíbrio contratual, com a comparação daquilo
que é cobrado e o preço médio de mercado ou, até mesmo, o valor do
próprio contrato e respectivas parcelas.
Diante da proximidade das denominações, tarifa
de abertura de crédito (mencionada pelos recursos repetitivos) e tarifa de
abertura de cadastro, considero importante destacar haver diferença entre
ambas.
No julgamento dos recursos especiais, o Superior
Tribunal de Justiça conclui pela cobrança indevida da primeira a partir de
30.4.2008, mas reputou legítima a cobrança da segunda, identificando-a
como remuneração à "realização de pesquisa em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura
de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-13.2018.8.26.0153 -
6
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com
a redação dada pela Resolução 4.021/2011)”.
No caso em questão, observo que o apelante não
demonstrou que já tinha relação com a instituição financeira, fato que exigiu
pesquisa para coleta de dados e informações cadastrais suficientes para
iniciar a relação e formalizar o contrato de arrendamento mercantil. Assim,
exatamente por preencher a função relatada nos recursos repetitivos, é
legítima a cobrança do repasse de encargos de operação de arrendamento
mercantil (REOAM).
Sobre a regularidade da cobrança, o teor da
Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Ao julgar o Tema 958, em Recurso Especial
submetido ao rito prescrito pelo artigo 1.036 do Código de Processo Civil, o
Superior Tribunal de Justiça definiu tese sobre a cobrança da tarifa de
serviço de terceiro, no seguinte sentido:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS
DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-13.2018.8.26.0153 -
7
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018). (destaquei)
O
ressarcimento
pelo
pagamento
ao
intermediador da venda do bem é espécie de tarifa em ressarcimento de
serviço de terceiros (fls. 24).
O banco apelado não faz prova sobre a efetiva
prestação do serviço pelo terceiro a justificar a cobrança.
Diante da tese fixada no julgamento do REsp
1.578.553, no contexto do caso concreto, é mesmo ilegal a cobrança da
tarifa denominada “serviços de terceiro”. Então, há mesmo razão para que
seja repetido o valor de R$ 4.265,52 (fls. 24), mas na forma simples, já que
não demonstrava a má-fé da apelada, atualizado a partir do desembolso e
acrescido de juros desde a citação.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002352-13.2018.8.26.0153 -
8
deduzido pelo apelante, para condenar a apelada à devolução da tarifa
denominada “serviços de terceiro”, no valor de R$ 4.265,52 (fls. 24), na
forma simples, atualizado a partir do desembolso e acrescido de juros desde
a citação.
Diante da sucumbência recíproca, condeno cada
parte ao pagamento de metade das custas e das despesas processuais. E
também cada parte ao pagamento ao advogado da parte contrária de
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, fixados por equidade
(artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), observada a gratuidade de
justiça.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator